Tribunal: TJDFT
Processo: 0726592-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726592-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ANA PAULA BATISTA MACHADO REPRESENTANTE LEGAL: MARLEY BERTOLDO TRIGUEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0717877-28.2023.8.07.0003, ajuizada em seu desfavor por ANA PAULA BATISTA MACHADO, deferiu o pedido de tutela de urgência, consistente no custeio das despesas referente à internação de emergência da ora agravada, nos seguintes termos da decisão de ID 161472802, do processo de origem. Esta relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID 48757827). Vieram os autos conclusos. Decido. Compulsando os autos de origem, constata-se sobreveio sentença de ID 169515360, na qual julgou procedente o pedido do autor/agravado. Confira-se: “Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial e: a) Confirmo a antecipação dos efeitos da tutela concedida no ID 161472802; b) Determino que a parte autora custeie os procedimentos de internação usufruídos pela parte autora, sob pena de cobrança da multa já fixada; c) condenar a ré a pagar à parte requerente o valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com incidência de juros moratórios mensais de 1%, a contar da citação válida (art. 405 do CC). Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.” Sabidamente, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 28 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator